Tribunal: TJPA
Processo: 0895091-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895091-24.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: REGINA DE NAZARE LOBATO NEVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0895091-24.2022.8.14.0301

APELANTE
: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

APELADO
: REGINA DE NAZARE LOBATO NEVES

Advogados do(a) APELADO: EDWIN JUNIOR ARAUJO DA SILVA - PA40529-A, OLIVIA SAVANAS RODRIGUES DE LIMA CEZARINO - PA39568-A, AMANDA JUNES DE SOUZA - PA29387-A, EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO - PA18350-A

DES. RELATOR: AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE 92,92%. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada por Regina de Nazaré Lobato Neves. A sentença julgou totalmente procedentes os pedidos para ratificar a tutela de urgência, declarar a nulidade do reajuste por faixa etária de 92,92%, limitar o reajuste da última faixa etária ao percentual de 40,11%, fixar os valores das mensalidades, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos em excesso e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios. A apelante sustentou a validade do reajuste, com fundamento no contrato, na Lei nº 9.656/1998, na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e no REsp nº 1.568.244/RJ, bem como a inexistência de ato ilícito, dano material, dano moral e dever de restituição em dobro. A apelada apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: definir se o reajuste por mudança de faixa etária de 92,92% aplicado ao plano de saúde da consumidora é válido à luz do contrato, da legislação aplicável, das normas da ANS e dos critérios de razoabilidade; estabelecer se a cobrança de valores em excesso decorrente de cláusula abusiva autoriza a restituição em dobro; determinar se a cobrança fundada em discussão contratual sobre reajuste de mensalidade configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre consumidora e operadora de plano de saúde configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a proteção especial da parte vulnerável.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

5.

A Lei nº 9.656/1998 e a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS permitem reajuste por faixa etária, desde que haja previsão contratual, observância das normas regulatórias, critérios objetivos e prévio conhecimento do consumidor.

6.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido quando há previsão contratual, observância das normas dos órgãos reguladores e inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

7.

O aumento da mensalidade de R$ 735,15 para R$ 1.418,26, decorrente da aplicação do reajuste de 92,92% ao completar 59 anos, impõe onerosidade excessiva à consumidora e compromete a continuidade do vínculo contratual.

8.

A distinção entre reajuste anual e reajuste por faixa etária não autoriza a aplicação de percentual manifestamente desproporcional, capaz de dificultar a permanência da beneficiária no plano de saúde em fase da vida em que a assistência médica se mostra mais necessária.

9.

O percentual de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, razão pela qual a cláusula contratual que o estabeleceu é abusiva.

10.

A sentença preserva o equilíbrio financeiro do contrato ao afastar o reajuste abusivo sem impor reajuste ínfimo à operadora.

11.

Reconhecida a abusividade do reajuste e a cobrança indevida de valores superiores aos efetivamente devidos, impõe-se a restituição das quantias pagas a maior pela consumidora.

12.

A repetição em dobro encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o consumidor é cobrado em quantia indevida e não se evidencia engano justificável.

13.

A aplicação de cláusula contratual abusiva em prejuízo direto da consumidora não configura engano justificável apto a afastar a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

14.

A cobrança de parcelas acima do devido, embora decorrente de reajuste abusivo, não gera automaticamente dano moral indenizável quando a controvérsia se limita à discussão de cláusula contratual.

15.

A indenização por dano moral exige prova de ato ilícito, nexo causal e dano indenizável, caracterizado por abalo psicológico, situação vexatória ou gravame a direito personalíssimo que ultrapasse meros transtornos ou aborrecimentos.

16.

A autora não comprovou, de forma clara e inequívoca, o alegado abalo moral decorrente da conduta da operadora, limitando-se a alegações genéricas e dispensando a produção de novas provas.

17.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373 do CPC.

18.

O mero descumprimento ou cumprimento controvertido de cláusula contratual não causa, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O reajuste por faixa etária em plano de saúde é válido quando previsto em contrato, observa as normas regulatórias e não impõe percentual desarrazoado ou excessivamente oneroso ao consumidor. 2. O reajuste de 92,92% aplicado à mensalidade de plano de saúde ao completar a beneficiária 59 anos é abusivo quando compromete a continuidade do vínculo contratual e foge aos critérios de razoabilidade. 3. A cobrança de valores em excesso com base em cláusula contratual abusiva autoriza a restituição em dobro, na ausência de engano justificável. 4. A discussão contratual sobre reajuste de mensalidade, desacompanhada de prova concreta de abalo moral, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC, art. 373; Lei nº 9.656/1998, art. 15; Resolução Normativa ANS nº 63/2003, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 1.568.244/RJ; STJ, AgRg no AREsp nº 599.346/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.05.2015, DJe 29.05.2015; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2018.03670226-45, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2018, p. 12.09.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2018.01710793-47, Rel. Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.04.2018, p. 02.05.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2017.02750601-95, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.06.2017, p. 30.06.2017; TJPA, Apelação Cível nº 2015.01215680-75, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 30.03.2015, p. 15.04.2015; TJBA, Apelação nº 0303087-16.2015.8.05.0141, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, p. 10.07.2019; TJRJ, Apelação nº 0059317-28.2017.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 27.04.2022, p. 29.04.2022; TJRS, Apelação Cível nº 70079371845, Rel. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 25.10.2018, p. 29.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada por REGINA DE NAZARÉ LOBATO NEVES.

A decisão recorrida julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: ratificar a tutela de urgência anteriormente concedida, declarando a nulidade do reajuste por faixa etária de 92,92% aplicado pela requerida e determinando a limitação do reajuste referente à última faixa etária ao percentual de 40,11%, fixando a mensalidade do plano de saúde da autora em R$ 1.030,01 para o período de agosto de 2022 a janeiro de 2023, e em R$ 1.189,67 a partir de fevereiro de 2023, com incidência dos reajustes anuais autorizados pela ANS; condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos em excesso no período de 20/08/2022 a 20/12/2023, no montante de R$ 14.524,24, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, ficando os valores pagos a maior a partir de janeiro de 2024 sujeitos à apuração em cumprimento de sentença; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: que a autora contratou plano de saúde denominado UNIMAX ENFERMARIA INDIVIDUAL, sob nº 88085410528000, firmado em 2015; que, ao completar 59 anos, em julho de 2022, houve aplicação de reajuste por mudança de faixa etária no percentual contratualmente previsto de 92,92%, passando a mensalidade de R$ 735,15 para R$ 1.418,26; que o reajuste por faixa etária encontra respaldo no contrato, na Lei nº 9.656/1998 e na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS; que a relação contratual deve observar o mutualismo, o equilíbrio econômico-financeiro-atuarial e a solidariedade intergeracional próprios dos contratos de plano de saúde; que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.568.244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade do reajuste por mudança de faixa etária quando houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e inexistência de percentual desarrazoado ou aleatório; que, no caso concreto, estariam preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência, pois o valor da última faixa não superaria seis vezes o valor da primeira, e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não seria superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas; que não houve ato ilícito, falha na prestação do serviço, dano material ou nexo causal a justificar restituição de valores, tampouco devolução em dobro; que não há dano moral indenizável, pois a conduta da operadora estaria fundada em cláusula contratual e em interpretação razoável da legislação e das normas regulatórias; e que, afastada a procedência dos pedidos, deve ser também afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo, para reformar integralmente a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 33136057. Em suma, rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 33136051, pg. 3.

MÉRITO

Consta das razões recursais a alegação de que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os reajustes aplicados ao plano de saúde da recorrida se deram em conformidade com o que determina a legislação pertinente ao tema.

Nesse sentido, importante salientar que a relação jurídica em exame deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que traduz especial proteção à parte vulnerável. A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, esse entendimento está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula 608
,
que assim dispõe:

Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Somado a isso, verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança do valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei. Senão vejamos:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).”

As limitações legais admitem:

“Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.”

De fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
.
REAJUSTE APÓS A AUTORA COMPLETAR 60 ANOS DE IDADE. ÚNICO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS Nºs 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1.
A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado, de que, em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade do plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva da mudança de faixa etária
(AgRg no AREsp nº 370.646/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 16/6/2014). Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da validade da cláusula contratual (que prevê contraprestação exagerada e desproporcional em razão da mudança de faixa etária) e da licitude do reajuste (considerado ilegal ante a falta de critério legítimo para os reajustes anuais das contraprestações da segurada), seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos e a interpretação do contrato de plano de saúde, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).”

Com efeito, a autora teve sua mensalidade majorada de R$ 735,15 para R$ 1.418,26, em razão de reajuste por mudança de faixa etária ao completar 59 anos. Tal acréscimo, por sua expressiva repercussão econômica, impõe onerosidade excessiva à consumidora, especialmente quando comparado aos índices ordinariamente autorizados pela ANS para reajustes anuais dos planos individuais e familiares.

Ainda que se reconheça a distinção técnica entre reajuste anual e reajuste por faixa etária, tal diferença não autoriza a imposição de percentual manifestamente desproporcional, capaz de comprometer a continuidade do vínculo contratual e dificultar a permanência da beneficiária no plano de saúde justamente em fase da vida em que a assistência médica se mostra mais necessária.

Assim, tenho que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde do recorrido, no percentual de 92,92%, após ter completado 59 anos, é por demais excessivo, o que autoriza o provimento buscado pelo mesmo em sua exordial a fim de inibir sua incidência, embora prevista contratualmente, posto que o perigo de dano é inverso, ou seja, em prejuízo ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor, todavia, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, como dito anteriormente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (2018.03670226-45, 195.538, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-12).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. 2. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente
. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01710793-47, 189.173, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-02).”(Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2-
In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.
3- Recurso conhecido e provido. (2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30).” (Negritou-se).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reajuste de 92,92% como previsto no contrato em razão da idade de 59 anos ou mais é discriminatório ao idoso e não se enquadra nos critérios de razoabilidade, uma vez que aumenta em quase 100% o valor da mensalidade. 2. Não se está negando a possibilidade de reajuste em decorrência da idade, pois a própria Lei n.º 9656/98 permite tal alteração, contudo, as operadoras de plano de saúde devem utilizar critérios razoáveis, para que não impossibilite a permanência no plano. 3. É abusivo o reajuste de 92,92% previsto no contrato firmado em 2004 e, por consequência determino que o percentual a ser aplicado ao plano de saúde da apelante anualmente seja o da Agência Nacional de Saúde ANS. 4. Recurso conhecido e provido, para declarar abusivo o reajuste de 92,92% ao contrato do apelante com a Unimed Belém subscrito em 2004, devendo a apelada ressarci-lo dos valores pagos a maior desde o ano 2004.”
(2015.01215680-75, 144.812, Rel. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, J. 2015-03-30, P. 2015-04-15).”(Negritou-se).

Destarte, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ), o reajuste de 92,92% disposto no contrato foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, podendo inclusive ser considerada abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Acrescento que a sentença se mostrou adequada e dirimiu a lide de forma a evitar de um lado o abuso no reajuste e, de outro, a aplicação de reajuste ínfimo, tudo em prol do equilíbrio financeiro do contrato firmado.

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES

Quanto ao pedido recursal de afastamento da condenação à restituição em dobro, também não assiste razão à apelante.

Reconhecida a abusividade do reajuste e, por consequência, a indevida cobrança de valores superiores aos efetivamente devidos, impõe-se a restituição das quantias pagas a maior pela consumidora.

A repetição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, não se evidencia engano justificável apto a afastar a devolução em dobro dos valores pagos a maior pela apelada, pois a cobrança decorreu da aplicação de cláusula contratual abusiva, em prejuízo direto da consumidora. Desse modo, deve ser mantida a condenação da apelante à restituição em dobro dos valores cobrados a maior, nos termos definidos na sentença.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO . PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42, CDC. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO . DOBRO. DANO MORAL. QUANTUM. SENTENÇA . MANUTENÇÃO. I  Inexiste prescrição quando a ação competente foi manejada dentro do prazo legal previsto para o fato gerador do direito reclamado. PRELIMINAR REJEITADA II - A teor do disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, configurada a cobrança indevida o consumidor faz jus à repetição do indébito, em valor correspondente ao dobro do que pagou. III - Existente o ilícito, devido é o dano moral, em razão do constrangimento e aborrecimento vividos pelo credor, entendimento este pacificado na jurisprudência pátria . IV- Deve ser mantida a fixação da verba reparatória do dano moral que atende à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima do constrangimento. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 03030871620158050141, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2019)

DIREITO CONSUMIDOR.CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O REAJUSTE EM APROXIMADAMENTE 50% . ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA . Ação cognitiva a buscar a exclusão de reajuste aplicado a contrato de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária, bem como a condenação de a respectiva operadora repetir o indébito e indenizar dano moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. 1 . Entendimento do STJ de que a cláusula de reajuste da mensalidade por faixa etária, por si só, não é abusiva. No julgamento do REsp 1.568.244/RJ, em sede de recursos repetitivos, fixou-se a seguinte tese: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso . 2. Incumbiu à parte ré demonstrar o cumprimento dos pressupostos para aplicação do reajuste, quais sejam a previsão contratual e o cálculo atuarial, sem o que o aumento de cerca de 50% se revela abusivo. 3. Reconhecida a abusividade da cobrança, há de haver a condenação de a ré repetir o indébito, em dobro . 4. Aumento que repentinamente torna impeditiva a manutenção de serviço de saúde gera dano moral in re ipsa. Valor que se fixa em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da observância à natureza, extensão do dano e à condição econômica das partes . 5. Recurso a que se dá provimento.

(TJ-RJ - APL: 00593172820178190001, Relator.: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Em análise ao feito, compreendo que assiste razão à apelante no que tange à condenação por danos morais.

Com efeito, deve-se analisar se, de fato, a conduta praticada pela apelante ocasionou um grave abalo à vida da apelada, o que levaria à reparação monetária pelo ato praticado.

No caso em exame, não vislumbro que o ato praticado pela recorrente justifique a reparação por dano moral, pois se trata de mera discussão acerca de cláusula contratual.

No caso em comento, a discussão gira se é devido ou não o reajuste no montante cobrado pela apelante, reajuste este decorrente de previsão contratual, conforme demonstrado anteriormente.

Mesmo reconhecendo que o reajuste é abusivo, entendo que referida discussão e consequente cobrança das parcelas acima do devido, não enseja a reparação pecuniária pretendida.

Examinando os autos, constato que a autora, ora apelada, não trouxe aos autos provas de que, de fato, houve o abalo alegado de uma conduta ilícita da parte ré, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre o suposto dano moral sofrido.

Atento, também, para o fato de que o recorrido não requereu produção de novas provas pois, em manifestação de ID 33136042, dispensou a produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

Corroborando o entendimento, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Caberia, dessa forma, à apelada comprovar o abalo sofrido em decorrência da conduta praticada pela apelante, contudo, não resta nos autos nada que comprove o efetivo dano sofrido.

De certo que a situação causou transtornos e aborrecimentos à apelada, o que é esperado em casos de cobrança de valor tido como elevado e indevido, porém a parte não teve sucesso em demonstrar, de forma clara e inequívoca, o alardeado abalo psicológico.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que o apelante deveria demonstrar de forma clara o alegado dano psicológico sofrido, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

O mero descumprimento ou cumprimento de cláusula contratual não causa, por si só, o alegado dano moral.

Desta forma, entendo que merece reforma a decisão de piso no sentido de retirar a condenação relativa à indenização por danos morais, pois não restou comprovado o abalo alegado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de reformar a decisão de piso somente para retirar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026